Tribunal: STF
Processo: HC 51681
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
- NOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO, SERÃO DENUNCIADAS
NOS PRAZOS A QUE SE REFERE O ART. 500 DO COD. DE PROC.PENAL AS
NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL; SE NÃO FOREM ARGUIDAS NA
OPORTUNIDADE, MERECEM HAVIDAS COMO SANADAS. E O QUE EXPRESSAM OS
ARTIGOS 571, II, E KMI, I, AMBOS DO CITADO CÓDIGO.